Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700199-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP APELADO: EDUARDO AUGUSTO REIS VARELA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator